Tribunal: TJPA
Processo: 0820855-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820855-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: SERGIO DO CARMO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º
0820855-63.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
RINALDO RIBEIRO MORAES, OAB-PA N.º 26.330.

PACIENTE:
SÉRGIO DO CARMO SANTOS.

IMPETRADO: M. M. JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO, COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário N.º
0800137-31.2023.8.14.0501.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E MODUS OPERANDI. RISCO À ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SÉRGIO DO CARMO SANTOS, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal do Distrito de Mosqueiro, Comarca de Belém-PA, que decretou sua prisão preventiva em 24/03/2023, cumprida apenas em 01/04/2025, pela suposta prática, em tese, dos crimes de provocar aborto em terceiro, lesão corporal, extorsão, estupro majorado e estupro de vulnerável. A defesa alega constrangimento ilegal diante da suposta duração excessiva da prisão cautelar, da violação ao princípio da presunção de inocência, da desnecessidade da segregação e da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Pleiteia, ao final, a revogação da prisão ou sua substituição, com exceção de fiança.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da suposta demora na designação da audiência de instrução e julgamento; e (ii) verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva, à luz dos requisitos legais e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A alegação de excesso de prazo restou prejudicada, pois a audiência de instrução e julgamento foi antecipada para 30/07/2025, conforme consta dos autos, não havendo, portanto, mora injustificada.

4.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, descritos na denúncia, os quais relatam abusos sexuais reiterados contra menores de idade, com uso de violência, ameaças e manipulação religiosa por parte do paciente.

5.

O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pelas declarações das vítimas e pela materialidade delitiva constante nos autos, demonstrando indícios suficientes de autoria.

6.

O periculum libertatis está presente em razão da periculosidade do agente, da possibilidade de reiteração delitiva, da gravidade concreta dos crimes praticados e da necessidade de assegurar a instrução criminal, ante relatos de ameaças contra as vítimas.

7.

O fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa e sido capturado apenas em abril de 2025 reforça o risco de comprometimento da aplicação da lei penal, sendo fundamento autônomo e legítimo para a decretação da custódia.

8.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, dada a insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução, considerando o modus operandi e a reiteração criminosa.

IV.

DISPOSITIVO.

9.

Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 13, IV; 282, §6º; 311; 312; 313, I; 319; 315, §1º. Código Penal, arts. 213; 217-A; 129; 147; 158; 234-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 669.532/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.11.2021, DJe 25.11.2021; STJ, HC 167.736/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18.10.2010; STJ, HC 602.945/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2020, DJe 09.12.2020; STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022; TJRS, HCCrim nº 5047333-18.2021.8.21.7000, Rel. Des. Luciano Andre Losekann, j. 28.05.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SÉRGIO DO CARMO SANTOS
, devidamente qualificado nos autos (ID 23823030), o qual teve a
prisão preventiva decretada em 24/03/2023
e cumprida em
01/04/2025
, sendo-lhe imputadas as práticas, em tese, dos crimes de Provocar Aborto em Terceiro, Lesão Corporal, Extorsão, Estupro Majorado e Estupro de Vulnerável, conforme consta na impetração.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, Comarca de Belém-PA.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão: (a) da excessiva duração da prisão cautelar, diante de audiência designada apenas para outubro de 2026; (b) da violação ao princípio da presunção de inocência; (c) da desnecessidade da manutenção da custódia preventiva, que estaria sendo utilizada como forma de antecipação de pena; e (d) da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, com exceção da fiança.

A medida liminar foi indeferida (ID 24112099).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 24277140).

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, ao argumento de que a defesa formulou pedido de substituição da prisão por medida cautelar diversa, ainda pendente de análise pelo Juízo de origem (ID 24435013).

É o relatório.

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR.

Quanto à alegação de ilegalidade decorrente da designação da audiência de instrução e julgamento para outubro de 2026, verifico, ao compulsar os autos de origem, que tal audiência foi redesignada para o dia 30/07/2025 (ID 145322650).

Dessa forma, resta prejudicado o pedido nesse ponto, razão pela qual deixo de conhecer a matéria suscitada.

MÉRITO.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do habeas corpus e passo à análise do mérito.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
desnecessidade da prisão preventiva ou utilização da prisão com a finalidade de antecipação de pena
, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.
Em apertada síntese, transcrevo trechos da denúncia, naquilo que interessa (ID 23823064, págs. 01-05):

(...). “Consta autos do Inquérito Policial que o denunciado SÉRGIO DO CARMO SANTOS praticou de forma reiterada, por aproximadamente cinco anos, atos libidinosos e conjunção carnal contra a infante G. DA C. DOS R., nascida em 04/03/1998, à época com 10 (dez) anos de idade, e K. DA C. R., nascida em 26/07/1992, à época com 14 (quatorze) anos de idade, utilizando-se de ameaças e violência, bem como sua influência religiosa.

O denunciado também ameaçava causar mal grave e injusto às vítimas e seus familiares, além de ofender suas integridades físicas, causando-lhes lesões corporais.

Consta, ainda, que SERGIO provocou aborto na vítima K. DA C R., bem como constrangeu-a, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem econômica, a entregar valor em dinheiro.

Segundo relatado, SERGIO se valia da função de pai de Santo do Terreiro que a mãe das vítimas frequentava para constrangê-las à prática de conjunção carnal e atos
libidinosos, além de lesioná-las com frequência.”

(...).

Para melhor esclarecimento
sobre a necessidade da custódia cautelar
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID 89602924, autos n.º 0800138-16.2023.8.14.0501):

(...) Da leitura do dispositivo supramencionado, observa-se que os pressupostos para a decretação da prisão cautelar são o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o periculum in mora (perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal).

Quanto ao fumus comissi delicti, a documentação que consta dos autos é suficiente para atestar a presença da prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria.

Segundo o relato da vítima sua família morava próximo à casa de SÉRGIO e passou a frequentar seu terreiro de Umbanda. Na ocasião, possuía 07 (sete) anos de idade. Afirmou que, quando tinha entre 10 a 11 anos, o representado, alegando causas espirituais, passou a fazer massagens íntimas em G., ameaçando-a, dizendo que se ela não se relacionasse com ele, viveria na sarjeta.

Afirmou que, aos 11 anos de idade, SERGIO constrangeu-a a com ele praticar conjunções carnais, dizendo que, se não o fizesse, seria “mulher de rua e engravidaria de bandido".

Os abusos continuaram e, aos 16 anos, a vítima engravidou de SÉRGIO, tendo nascido a criança em 26/04/2015.

Quanto ao perigo do estado de liberdade, verifica-se a existência de risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito em análise, pois se apura a suposta prática de crimes sexuais pelo representado, de forma reiterada ao longo dos anos, na clandestinidade, aproveitando-se da proximidade decorrente da condição de orientador espiritual.

Cumpre trazer à colação entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o modus operandi, a gravidade concreta do delito de estupro praticado por vários anos contra menor e o risco concreto de reiteração delitiva são suficientes para demonstrar a necessidade de decretação da prisão preventiva, in verbis: (...).

Não obstante, cabível a decretação da medida cautelar segregatória também para resguardar a higidez da instrução criminal, ante a notícia de ameaças contra a vítima praticadas pelo representado para acobertar os fatos, o que, além de ter o potencial causar danos psicológicos, também pode influenciar negativamente na colheita das provas, tendo em vista que ela ainda será ouvida em Juízo.

Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP.

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, a despeito de o fato criminoso em análise ter sido praticado há alguns anos, o risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal é contemporâneo, o que justifica a imposição da medida. É cediço que crimes dessa natureza nem sempre são levados ao conhecimento das autoridades tão logo ocorram, diante do trauma causado às vítimas, bem como por eventuais ameaças realizadas pelo agressor.

Destarte, o simples decurso de tempo entre a data dos fatos e a data do pedido não é suficiente para esvaziar o periculum in libertatis, sobretudo quanto presentes elementos concretos que indicam o risco à ordem pública e a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, traz à colação entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...).

Em atenção ao art. 282, §6º, do CPP, diante dos fatos analisados e da presença dos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostra insuficiente para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Por oportuno, impende ressaltar que o fato de o representado ser tecnicamente primário, por si só, não tem o condão de afastar a segregação cautelar, porquanto presentes os demais requisitos para sua decretação. Nesse sentido é o enunciado da Súmula nº 8 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema” (v. STJ, HC 669.532/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Ante o exposto, com fulcro no art. 13, IV, 282, §6º, 311, 312 e 313, I, do CPP, DEFIRO o pedido da autoridade policial e do Ministério Público e, por conseguinte, DECRETO a prisão preventiva de SERGIO DO CARMO SANTOS, qualificado nos autos. (...).

Como se vê, não há que se falar em
desnecessidade da prisão preventiva ou utilização da prisão com a finalidade de antecipação de pena
.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do coato ao ficar ressaltado provas da materialidade e da autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021.

Conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria dos crimes previstos

nos artigos 217-A c/c 226, inciso II; 213 c/c 226, inciso II, e 234-A, inciso III; 129, caput; e 147, todos do Código Penal, em face de G. DA C. R.; e dos delitos previstos nos artigos 213, c/c 226, inciso II, e 234-A, inciso III, 125, 147 e 158, todos do Código Penal, em face de K. DA C. R.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, por ter sido os crimes previstos no art. 213, art. 217-A, art. 129 e art. 147, todos do Código Penal (Estupro, Estupro de Vulnerável, Lesão Corporal e Ameaça), tendo como vítimas G. da C. dos R. e K. da C. R.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do crime, que no presente caso se trata de delitos de Estupro Majorado e Estupro de Vulnerável, crimes hediondos, que produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez por esse tipo de prática delitiva. Tem-se também, após consulta aos autos originários, que o paciente atualmente encontrava-se foragido do distrito da culpa, sendo preso em 01/04/2025 (processo em referência, ID 140374961).

De modo que, neste particular, a condição de foragido em que se encontrava o paciente, é um dos fundamentos idôneos para embasar sua prisão preventiva para efetivo cumprimento da lei penal e conveniência da instrução criminal. De maneira que, a simples evasão do distrito da culpa é motivo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, de modo a resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Nesse entendimento, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: HC 167736 / SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18.10.2010.

De modo que, com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar expostos na decisão vergastada,
razão pelo qual nego a matéria defensiva.

No que se refere ao pedido de substituição por medidas cautelares diversas da prisão (com exceção de fiança)
, observo que a gravidade concreta dos delitos imputados, evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias descritas nos autos a indicar, em tese, a prática de conjunção carnal com vítimas crianças, de dez e quatorze anos de idade à época dos fatos, pelos crimes de ameaça, lesão corporal e provocar aborto, justificam a manutenção da custódia.

De modo que, se mostram inadequadas, para a tutela dos bens jurídicos envolvidos, as medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). A propósito, nessa linha de entendimento segue jurisprudência:

STJ,
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020;

STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe 20/10/2022.

De modo que se constata, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a concessão de medidas cautelares em favor do coato, elencados no art. 319 do CPP,
razão pelo qual denego o pedido referente a matéria analisada.

DISPOSITIVO.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 26/08/2025